Tribunal: TJSP
Processo: 2072762-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de procedimento cirúrgico (cirurgia fetal de derivação vesico-amniótica) – Determinação da produção de prova técnica simplificada por meio do Nat-Jus – Pedido de produção de prova pericial pela ré – Procedimento realizado – Caracterização da urgência decorrente da inutilidade do julgamento desta questão no recurso de apelação –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de procedimento cirúrgico (cirurgia fetal de derivação vesico-amniótica) – Determinação da produção de prova técnica simplificada por meio do Nat-Jus – Pedido de produção de prova pericial pela ré – Procedimento realizado – Caracterização da urgência decorrente da inutilidade do julgamento desta questão no recurso de apelação – Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Observância ao princípio da economia processual – Cabimento da prova simplificada, art. 464, §§ 2.o a 4.o, do Código de Processo Civil – Medida idônea quanto à verificação da necessidade de disponibilização do procedimento médico realizado, bem como da regularidade da sua cobertura – Quesitos do juízo em consonância com os requisitos estabelecidos pela instância especial – Inocorrência de cerceamento de defesa – Decisão mantida – Recurso não provido.